Tribunal: TJDFT
Processo: 0713450-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida aos devedores em procedimento de cumprimento de sentença. Antes do julgamento do recurso, sobreveio notícia de que as partes teriam chegado a uma composição amigável do litígio. Sobreveio pedido de desistência por parte dos agravantes. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403